Tribunal: TJDFT
Processo: 0710279-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-18

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0710279-03.2021.8.07.0000 PACIENTE: ANDRE BARROZO FERNANDES DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANDRÉ BARROZO FERNANDES DA SILVA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Brasília/DF e como ilegal o recebimento da denúncia, na ação penal n. 0735510-63.2020.8.07.0001. Asseverou a douta Defesa técnica (Dr. Felipe Soares de Campos Lopes, Marcelo Almeida Alves e outros), em resumo, que o paciente foi denunciado como incurso no artigo 121, “caput”, Código Penal, por ter, em tese, no dia 28-novembro-2019, entre 0h e 0h30min, no desempenho da sua função de policial militar, durante uma abordagem conjunta feita a RINGRI PIRES ALVES e LUIZ AUGUSTO RODRIGUES, buscando repelir injusta agressão provocada por RINGRI – que estaria embriagado e teria apontado uma arma de fogo na direção da viatura – efetuado disparos de arma de fogo que atingiram fatalmente LUIZ, que estava muito próximo do agressor. Afirmou que o Ministério Público ajuizou denúncia apesar de as investigações da PMDF e da PCDF, que correm em separado, ainda não terem terminado. Então, a Defesa apresentou resposta à acusação, pleiteando a suspensão do feito, devido à ausência de encerramento das atividades investigativas. Também foi apontada inépcia da denúncia, por não ter especificado qual seria o dolo do paciente. Não obstante, a denúncia foi recebida. Alegou que houve cerceamento de defesa, explicando que, embora seja verdade que o inquérito policial não é obrigatório para o oferecimento da denúncia, por outro lado, deve ser levado em consideração que, no caso, estão pendentes diligências essenciais para o exercício da plenitude de defesa, como, por exemplo, o relatório final que engloba a reprodução simulada do fato. Dessa maneira, a denúncia não pode ser adequadamente respondida exatamente por ausência de elementos indiciários que serviriam de base para as alegações defensivas, notadamente no que diz respeito a qual seria o dolo do paciente. Asseverou que também houve ofensa ao princípio da paridade de armas, pois o Magistrado considerou suficientes os elementos indiciários para o oferecimento da denúncia, mas não se preocupou com o que seria necessário para a pretensão defensiva, subtraindo elementos para contraditar a inicial. Diante desse cerceamento de defesa, houve patente nulidade, que deve ser reconhecida, em especial porque o prejuízo foi óbvio no caso. Acrescentou que a denúncia é inepta, porque não pormenorizou a conduta do paciente de forma satisfatória, em especial no que diz respeito ao elemento volitivo, deixando de referir se o dolo do paciente teria sido direto ou eventual. Aduziu que, de acordo com o conceito analítico de crime, esse seria o seu elemento mais importante, uma vez que é essencial para a correta subsunção do fato à norma e também para que a Defesa possa adotar uma ou outra linha de trabalho, visando ao melhor resultado jurídico do processo. Nesse sentido, destacou que, coerentemente ao que se afirmou sobre a necessidade de aguardar o desfecho das investigações, até o presente momento, não é possível definir qual era a verdadeira natureza do dolo do paciente, de modo que aguardar o término dos inquéritos seria mais benéfico até mesmo para o “Parquet”. Ressaltou que deve ser tomado máximo cuidado com a pormenorização da conduta nos processos submetidos ao Tribunal do Júri, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da busca da verdade real, pois o Conselho de Sentença é formado por pessoas leigas e que, portanto, não possuem conhecimento técnico em matéria penal. Requereu, liminarmente, seja determinada a suspensão do processo n. 0735510-63.2020.8.07.0001 até o término das investigações, ou seja, depois de apresentado o relatório final da PMDF e, no mérito, o trancamento da ação penal por inépcia da denúncia. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos que, no dia 10-março-2021, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do seguinte fato: No dia 28 de Novembro de 2019, por volta de 00h00min/00h30min, na EQS 314/315, próximo ao Sindicado dos Bancários de Brasília, Brasília-DF, o denunciado ANDRÉ BARROZO FERNANDES DA SILVA, agindo dolosamente, efetuou ao menos um disparo de arma de fogo na direção da vítima Ringri Pires Alves, não conseguindo atingi-lo. Em razão disso, um projétil atingiu a vítima Luiz Augusto Rodrigues, que se encontrava próxima a Ringri, causando-lhe as lesões descritas no laudo cadavérico no 48190/19, acostado aos autos, que em razão de sua gravidade e sede foram a causa suficiente de sua morte. Na data dos fatos o policial militar da reserva Ringri, portando arma de fogo, conversava com a vítima fatal, próximo ao veículo caminhonete de propriedade desta, quando foram avistados pela guarnição integrada pelo acusado, e que realizava patrulhamento de rotina no local. Os policiais decidiram então realizar a abordagem, procedendo à aproximação primeiramente embarcados na viatura, e após uma manobra em direção ao estacionamento existente no local, desembarcaram e seguiram a pé em direção ao local dos fatos. No curso do referido procedimento de abordagem o acusado efetuou ao menos um disparo de arma de fogo, provocando a morte da vítima Luiz. Assim sendo, o denunciado ANDRÉ BARROZO FERNANDES DA SILVA está incurso nas penas do artigo 121, caput do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público decide oferecer Denúncia, requerendo a instauração de ação penal e a sua citação para acompanhá-la em todos os seus termos. (ID 24727250, p. 04/05) Por sua vez, a douta autoridade judiciária indicada como coatora entendeu que foi cumprido o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, pois o fato foi descrito de maneira clara e precisa, viabilizando o exercício do adequado da ampla defesa, portanto, recebeu a denúncia, no dia 17-março-2021. Confira-se: O representante do Ministério Público em exercício neste Juízo denunciou o(a) INVESTIGADO: ANDRE BARROZO FERNANDES DA SILVA no tipo penal descrito no art. 121, caput do CP. A denúncia descreveu de forma clara e precisa a conduta imputada, propiciando o pleno exercício da ampla defesa, cumprindo assim, a norma inserta no artigo 41 do CPP. De igual sorte, não se vislumbra nenhuma causa que justifique a rejeição prematura da peça de ingresso, nos moldes do artigo 395 do Código de Processo Penal. Diante do exposto, RECEBO A DENÚNCIA e defiro os pedidos formulados na cota ministerial (ID 85804859). Expeça-se conforme requerido pelo Ministério Público. (ID 24727250, p. 12) Por sua vez, em data recentíssima (07-abril-2021), ao apreciar a resposta à acusação que foi apresentada pela Defesa, o Magistrado consignou que os elementos indiciários que acompanharam a denúncia evidenciaram a existência de justa causa e que a falta de conclusão do inquérito policial militar não impede a deflagração da ação penal relativa à imputação de crime doloso contra a vida, pois aquele procedimento visa a apurar a eventual ocorrência de crime militar. “In verbis”: Trata-se de resposta à acusação de ANDRÉ BARROZO FERNANDES DA SILVA, em que alega a inépcia da denúncia em razão da não especificação do tipo de dolo do agente. Outrossim, alega que a não conclusão do inquérito penal militar, no qual foi determinada perícia no local dos fatos, inviabiliza a defesa técnica. Em que pese o seu esforço argumentativo, vale registrar que, na primeira fase do procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri, aplica-se rito próprio, previsto nos artigos 406 a 412 do CPP, nos termos do art. 394, §3o, do CPP. Assim, ao contrário do procedimento comum (art. 397, do CPP), não há previsão legal para reexame dos pressupostos que embasaram o recebimento da denúncia. De todo modo, relembremos o que dispõe o artigo 395 do Código de Processo Penal, in verbis: "A denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - For manifestamente inepta; II - Faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III- faltar justa causa para o exercício da ação penal." Ao propor uma ação penal contra alguém, o sujeito ativo, seja ele o Ministério Público ou o querelante, deve observar, no exercício do direito de ação, as balizas legais exigidas, dentre elas, a justa causa. Formulada a acusação, o réu passa a ter contra si o peso da pretensão punitiva do Estado, importando em patente constrangimento a instauração de processo criminal quando efetivamente faltar-lhe justa causa. Nessa perspectiva, a justa causa para a propositura da ação penal manifesta-se por elementos indicativos suficientes da existência dos elementos do tipo penal e de quem seja o seu autor dos fatos. E mais, a deflagração de uma ação penal deve condicionar-se à utilidade, à necessidade e à adequação da tutela jurisdicional. Vale dizer, o processo deve mostrar-se necessário e útil e o provimento, adequado à finalidade da lei. No caso dos autos, observa-se dos depoimentos das testemunhas que o acusado é o autor do delito em questão. A denúncia foi instruída com inquérito policial, cujas peças de informação fornecem elementos suficientes de materialidade e autoria do fato imputado ao acusado, destacando-se os laudos periciais de eficiência da arma de fogo apreendida, de exame de local de morte violenta (no 22.694/19) e exame complementar, de exame de reprodução simulada dos fatos (no 832/2020), bem como o laudo cadavérico (no 48.190/19). Conclui-se, portanto, que a acusação não se afastou das prescrições do art. 41 do CPP, permitindo pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Demais incursões no mérito feitas pela defesa não comportam apreciação neste momento. Não colhe, outrossim, a alegação relativa a não conclusão do inquérito policial militar, porquanto sabe-se que aquele procedimento objetiva a apuração de eventual crime militar, dentre aqueles previstos no respectivo código. Ante o exposto, o Ministério Público oficia pelo prosseguimento do feito, com designação de audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 411 do CPP. (ID 24727251, p. 250/251) Pois bem. Em que pesem as alegações da Defesa, não se verifica urgência – “periculum in mora” – para justificar o deferimento de medida liminar, uma vez que o feito está em fase bastante incipiente, ao passo que o “habeas corpus” é ação de natureza constitucional de rito célere, não havendo, portando, prejuízo em se aguardar o julgamento do mérito. Ademais, ao menos num juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, não se verifica, de acordo com o que foi acima exposto, que a preliminar de rejeição da denúncia não tenha sido acolhida com base em fundamentação inidônea, cumprindo esclarecer que, para a deflagração da ação penal, não se exige a mesma certeza necessária para uma condenação (nesse sentido: (AgRg no RHC 132.302/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). Portanto, não há manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 12 de abril de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator